Tribunal: TJDFT
Processo: 0743344-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO DEMONSTRADO. EMPRÉSTIMOS. MESMO BANCO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I – Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-autor atualmente não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais, portanto, tem direito à gratuidade de justiça, art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Embora admitido à parte formular o pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase do processo, os efeitos da eventual concessão do benefício não retroagem, ou seja, são ex nunc. Deferida a gratuidade de justiça ao apelante-autor.
II – Ausente a comprovação do superendividamento do consumidor, não se aplica o procedimento de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-C e seguintes do CDC, introduzidos pela Lei 14.181/2021.
III – O débito das parcelas consignadas na folha de pagamento obedece ao limite legal de 30%, art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/11 e art. 10 do Decreto Distrital 28.195/07.
IV – É vedada a aplicação analógica da Lei no 10.820/2003 quanto à limitação de 30% dos empréstimos consignados aos mútuos celebrados para desconto em conta corrente, sendo lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta, desde que autorizado pelo mutuário. Julgamento repetitivo do REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085).
V - Apelação desprovida.